Tribunal: TJDFT
Processo: 0714616-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. MULTA COMINATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES. DESARRAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial.
2. Verificando-se o excesso ou a insubsistência das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las ou exclui-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
3. O caderno processual demonstra que houve o cumprimento da liminar pela Agravante e a reativação do plano de saúde, inexistindo justa causa para a manutenção das astreintes, sob consequência, inclusive, de permitir enriquecimento ilícito da parte adversa (art. 537, §1o, do CPC/15). Logo, afigura-se indevido o bloqueio de valores a esse título.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.